Tribunal: TJDFT
Processo: 0747729-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO.
1. Tendo o recorrente optado pela paternidade, cabe a ele buscar qualquer atividade remunerada que faça frente à mantença da prole, uma vez que se encontra apto para atividade laborativa, além da finalidade de preservar a vida humana de que decorre a obrigação alimentar.
2. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
3. O dever de sustento incumbe a ambos os genitores, não sendo cabível, no caso dos autos, a redução da obrigação do alimentante, sob argumento de não condizer com a sua realidade financeira
4. O fato de apelante ter descontos em contracheque oriundos de empréstimos bancários e de outras condenações judiciais não pode ser justificativa para reduzir o valor da pensão alimentícia, tendo em vista que o direito da criança à uma vida digna não pode ser prejudicado por escolhas equivocadas do seu genitor, que deve procurar maneiras de solucionar suas adversidades financeiras sem lesar os interesses da menor.
5. Não há que se falar em readequação do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o percentual ali definido se mostra apropriado às necessidades do alimentando, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos. 5.1. A movimentação financeira do apelante demonstra que este não depende exclusivamente do salário que recebe da Câmara dos Deputados. 5.2. Apesar de intimado para se manifestar a respeito das informações obtidas por meio da quebra de sigilo bancário, o apelante quedou-se inerte. De igual modo, em sede recursal, o apelante nada fala a respeito dessa movimentação financeira incompatível com a renda auferida.
6. Recurso conhecido e desprovido.